Tribunal: TJMT
Processo: 1026551-98.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026551-98.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIVAINE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 034.864.381-07 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026551-98.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDIVAINE ALMEIDA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA -

DOCUMENTAÇÃO E PERÍCIA QUE COMPROVAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - INDENIZAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC -

RECURSO NÃO PROVIDO.

O prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima que registra o acidente, o boletim de ocorrência e o laudo pericial são provas do nexo de causalidade.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026551-98.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDIVAINE ALMEIDA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida a pagar R$ 1.687,50 acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do acidente, além das custas e honorários fixados em R$ 800,00 (art. 85, §8o do CPC).

A apelante argumenta a improcedência da lide por falta de nexo de causalidade, uma vez que no Boletim de Ocorrência consta que o acidente foi em 05/06/2017, enquanto os documentos médicos anexados apontam atendimento só em 21/05/2017, com a informação de que a autora teria sofrido queda de moto 3 dias antes. Desse modo, aduz que a referida documentação é anterior ao episódio narrado e que portanto as lesões não decorreram dele.

Pugna pelo provimento do Recurso e reforma da sentença com fundamento no art. 487 do CPC.

Contrarrazões no id. 23677008.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026551-98.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDIVAINE ALMEIDA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante argui a
improcedência da lide por falta de nexo de causalidade, uma vez que no Boletim de Ocorrência consta que o acidente foi em 05/06/2017, enquanto os documentos médicos anexados apontam atendimento só em 21/05/2017, com a informação de que a autora teria sofrido queda de moto 3 dias antes. Desse modo, aduz que a referida documentação é anterior ao episódio narrado e que portanto as lesões não decorreram dele.

A Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim dispõe no art. 5o:

" Art . 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.[...]

A autora anexou certidão de ocorrência (id. 23676984) em que está consignado que o fato aconteceu em 05/06/2017.

Trouxe documentos médicos que atestam o atendimento em 21/05/2017 (id. 23676982), no qual está descrito que ela teria sofrido acidente de moto três dias antes.

O BO é dispensável nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois há outros meios de mostrar a veracidade das afirmações, como na hipótese desta lide.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL – IRRELEVÂNCIA – CERTIDÃO DE ATENDIMENTO DO SAMU CONTENDO A DESCRIÇÃO DO FATO E A INDICAÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA, CONDIZENTE COM O HISTÓRICO CLÍNICO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA –
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RECURSAL – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atestam que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.

De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 8o para a fase de conhecimento.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé, quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.
(Ap 167247/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 14/02/2017)

Apesar de constar no Boletim de Ocorrência data divergente dos documentos médicos, a perícia realizada em juízo constatou a mesma lesão descrita no prontuário e na ressonância magnética anexados pela autora, qual seja, sequela na região lombar (id. 23676992), e confirmou que decorreram de acidente com veículo automotor.

Logo, é evidente a relação de causa e efeito e a demonstração da ocorrência do acidente. Importante mencionar que, tendo ocorrido anteriormente à data do BO, o que é evidente que se trata de mero erro material, é ainda mais benéfica à apelante a manutenção da sentença em virtude do termo inicial para correção monetária.

Por fim, em observância ao art. 85, §11 do CPC, altero a verba honorária arbitrada anteriormente para R$ 1.000,00, ante o trabalho adicional do advogado nesta fase.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e majoro os honorários de R$ 800,00 para R$ 1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020